Tribunal: TJSP
Processo: 2264367-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Superveniência de decisão liminar do E. STJ, que determinou a sua soltura até o julgamento deste writ. Pretendida revogação da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares. Impossibilidade. Prolatada sentença condenatória no curso da impetração. Paciente preso desde o flagrante e agora condenado à pena privativa de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Superveniência de decisão liminar do E. STJ, que determinou a sua soltura até o julgamento deste writ. Pretendida revogação da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares. Impossibilidade. Prolatada sentença condenatória no curso da impetração. Paciente preso desde o flagrante e agora condenado à pena privativa de liberdade superior a oito anos. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2264367-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que
é paciente GABRIEL SABINO DE SOUZA e Impetrante VIVIANE
SOARES MACEDO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264367-54.2019.8.26.0000 -Voto no 13849
2
HABEAS CORPUS no 2264367-54.2019.8.26.0000
Proc. no 1500123-30.2019.8.26.0592
Origem: TUPÃ
Impetrante: VIVIANE SOARES DE MACEDO
Paciente: GABRIEL SABINO DE SOUZA
Interessado: Daniel Sabino de Souza
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Criminal
VOTO no 13849
HABEAS CORPUS. Superveniência de decisão liminar do E.
STJ, que determinou a sua soltura até o julgamento deste
writ. Pretendida revogação da custódia cautelar ou concessão
de liberdade provisória. Subsidiariamente, aplicação de
medidas cautelares. Impossibilidade. Prolatada sentença
condenatória no curso da impetração. Paciente preso desde o
flagrante e agora condenado à pena privativa de liberdade
superior a oito anos. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela
advogada VIVIANE SOARES DE MACEDO, em favor de
GABRIEL SABINO DE SOUZA, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TUPÃ.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive,
ilegalidade da busca domiciliar (ausência de mandado judicial) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264367-54.2019.8.26.0000 -Voto no 13849
3
desproporcionalidade, cuja revogação pleiteia ou concessão de
liberdade provisória; subsidiariamente, aplicação de cautelares diversas,
nos termos do CPP, art. 319. A final, concessão da ordem, em
definitivo.
Indeferido o pedido provisório e prestadas as
informações de estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
Prefacialmente, a despeito da liminar concedida pelo
STJ no HC no 551.565/SP, consigna-se não ser o caso de prejuízo da
impetração, conforme ressalva da própria determinação: “(...) defiro a
liminar para a soltura do paciente GABRIEL SABINO DE SOUZA, até o
julgamento de mérito do writ de origem, que não resta prejudicado por esta
decisão, o que não impede a fixação de medida cautelar diversa da prisão por
decisão fundamentada” (fls. 270/275 - autos digitais de Origem - grifei).
Dando prosseguimento ao julgamento, reputa-se
presentes os requisitos da custódia cautelar, inviabilizando-se o
deferimento da pretensão.
GABRIEL teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido os graves crimes previstos na Lei
no 11.343/06, art. 33, caput, art. 35, caput, ambos c.c. o art. 40, VI.
Segundo a denúncia, “(...) no dia 24 de maio de 2019, por
volta das 19h30min, na Rua Dante Morcelli, no 70, Conjunto Habitacional José
Maria Gonçalves Gameiro, nesta cidade e comarca de Tupã/SP, os denunciados,
previamente ajustados e associados aos adolescentes Diogo Vinícius Loiu Mota e
Carlos Rafael Andrade Pacola, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade
de entregar ao consumo de terceiro, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína na forma de 'crack', com
peso líquido de 8,35g, conforme laudo pericial de constatação provisória de fls.
51/52; 18 (dezoito) porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264367-54.2019.8.26.0000 -Voto no 13849
4
6,14g, conforme laudo pericial de constatação provisória de fls. 47/48, 01 (uma)
porção de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 1,44g” (fls. 53/56).
No curso da impetração, sobreveio sentença que o
condenou às penas de 9 anos, 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, no piso.
Considerando
o
teor
da
liminar
deferida,
a
AUTORIDADE COATORA consignou que: “Seria hipótese de se
denegar o direito de recorrer em liberdade do acusado GABRIEL SABINO DE
SOUZA, ante a gravidade dos fatos e a superveniência de condenação em regime
fechado. Todavia, considerando a decisão proferida em sede de Habeas Corpus no
55165 pelo C. STJ (fls. 276), impossível a custódia cautelar do réu, devendo-se
aguardar o julgamento definitivo do writ. Oficie-se ao C. STJ com cópia desta
sentença para instruir o julgamento” (fls. 339 - autos Originais).
Deveras, tendo respondido ao procedimento penal
preso - o alvará de soltura foi cumprido em data recente (18/12/19) -,
com muito mais razão assim deve permanecer após a edição da sentença
condenatória, como corolário lógico, pois seria um contrassenso libertá-
lo, se já esteve encarcerado antes dela, mormente com a presença dos
requisitos do CPP, art. 312, de modo que a manutenção da custódia
cautelar se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal, notadamente porquanto evidenciado o envolvimento de
adolescentes na prática criminosa e, ainda, considerando-se a natureza
da substância apreendida (crack), sendo o caso de denegação,
aguardando-se, ad cautelam, o julgamento definitivo do HC no
551.565/SP pelo STJ
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica